Tribunal: TJES
Processo: 0005699-33.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Mariana
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005699-33.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: P. R. M. B.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 07/02/2023.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005699-33.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
APELADO: P. R. M. B.

Advogados do(a) APELADO: ANA SILVEIRA DE RESENDE DE CAMPOS - ES24297-A, FHILIPPE FORTUNA FONSECA - ES28187-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento a título de danos morais individuais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (18/11/2015) e de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Observo que o ora apelado pleiteou, na origem, a condenação da Samarco Mineração S/A ao pagamento de reparação por danos morais resultantes da interrupção no fornecimento de água e a poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG.

De saída, esclareço que me filio ao entendimento de que esse fato pode ensejar tanto danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto danos meramente individuais (puros).

Essa possibilidade, qual seja, de um mesmo fato originar danos de diversas naturezas, é notoriamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência. Nesse particular, em casos concernentes a dano ambiental, o C. STJ assim se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE POSTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. AÇÃO COLETIVA. [...] 4. O dano ambiental pode ocorrer na de forma difusa, coletiva e individual homogêneo este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete. [...] (REsp 1641167/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

[...] o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular. [...]. (STJ, REsp 1346489/RS, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. em 11.06.2013).

No mesmo sentido:

Apelação – ação de indenização – dano ambiental – expressão ambivalente – dano ao patrimônio ambiental (coletivo) com possibilidade de reflexos na seara individual – responsabilidade civil objetiva com adoção da teoria do risco integral – apuração do dano e do nexo causal – atividade econômica potencialmente poluidora – desnecessária prova da ilicitude da conduta – precedentes do STJ ­ atenuação do relevo do nexo causal ­ princípio da solidariedade aplicável à responsabilidade por dano ambiental ­ dano individual não comprovado no caso dos autos – indenizações afastadas – decisão mantida – recurso improvido. (TJSP, 1017192-04.2014.8.26.0562, Rel. Des. Egidio Giacoia, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/05/2016, publicado em 09/06/2016).

Todavia, como é cediço, a circunstância de um mesmo fato ser capaz de gerar demandas coletivas e individuais, data vênia, não pode significar, via de regra, a possibilidade de transferência da titularidade da defesa dos interesses lesados em Juízo. Em outras palavras, a legitimidade do particular recai exclusivamente sobre o dano individual, que, a despeito de ter, possivelmente, a mesma origem do dano coletivo, com este não se confunde.

Desta feita, a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental decorre, necessariamente, da demonstração de elementos que atestem a existência de prejuízos diretamente sofridos.

E, nessa ótica, a despeito da referida legitimidade, não logrou o apelado comprovar a ocorrência de prejuízo efetivo, limitando-se a apontar, de maneira genérica, ter sofrido dor e angústia em razão da destruição do ambiente onde vive, o que não é fator bastante para a caracterização do dano moral no aspecto individual.

Por outro lado, no caso de interrupção no fornecimento da água, comungo da tese de que “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.” (AgRg no AREsp 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 01/09/2014).

Em outras palavras, a interrupção do fornecimento de água, por si só, configura o dano moral (in re ipsa), recaindo as provas apenas e tão somente na comprovação de residência no local da interrupção, o que não foi objeto de questionamento pela Samarco Mineração S/A, bem como a realização de captação de água do Rio Doce naquela residência, o que no caso vertente restou demonstrado.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] V. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. VI. In casu, em razão do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina e, para minimizar os efeitos do aludido dano, o Recorrido forneceu 02 (dois) litros de água por pessoa que se encontrava na fila, evidenciando o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. VII. [...]. (TJES; APL 0013789-69.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2018; DJES 21/03/2018).

[...] 4. No caso dos autos restou comprovado que a infante de 11 (onze) anos de idade reside com seus genitores na cidade de Colatina. O desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou os seus representantes legais a enfrentarem longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município e ficaram, portanto, impossibilitados de cumprir com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos experimentados pela apelantes. [...].” (TJES, APL 0006597-85.2016.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 13.03.2018).

“[...] 3) Este egrégio Sodalício tem reconhecido que, ainda que a autora não tenha efetivamente se deslocado para a captação de água potável em filas, foi sim afetada em sua esfera moral pela perturbação de própria rotina decorrente da falta de água potável em sua residência. [...].” (TJES, APL 0007175-48.2016.8.08.0014, Terceira Turma Cível, Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 13.03.2018).

Com relação à quantificação do dano moral, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa. Assim, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, além de não destoar dos julgados deste Tribunal em casos semelhantes, com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICADO. DANO AO MEIO AMBIENTE. DANO MORAL. DEVIDO. MINORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11. MAJORAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DE SAMARCO MINERAÇÃO S/A E IMPROVIDO O DE L. O.F. I. [...]. III.
Quantum indenizatório reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), pautado na razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade da lesão e intensidade do sofrimento suportado e em consonância com precedentes deste egrégio Tribunal.
lV. [...]. (TJES; Apl 0003051-71.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 12/03/2018; DJES 22/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - [...]. 3 - A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (in re ipsa), cabendo à parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES.
Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes.
[...] (TJES; Apl 0007223-07.2016.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 05/02/2018; DJES 12/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MORAL IN RE IPSA. CRIANÇA TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. [...].
3. Assim, uma vez configurado o dever de indenizar, fixa-se o quantum de tal rubrica no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo montante atende às peculiaridades da causa, denota caráter pedagógico, sancionador e compensatório, sem descurar da proporcionalidade e da razoabilidade, porque não se revela excessivo, tampouco enseja o enriquecimento sem causa da parte, assim como se mostra em consonância com os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes aos destes autos, [...].
(TJES; Apl 0018660-45.2016.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 20/02/2018; DJES 07/03/2018).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença e reduzir a condenação por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA QUANTIA. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A interrupção no fornecimento de água e a poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG, podem ensejar tanto danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto danos meramente individuais (puros). Todavia, a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental decorre, necessariamente, da demonstração de que esse desastre lhe ocasionou prejuízo direto e específico, o que não restou provado nos autos. 2. Por outro lado, a interrupção do fornecimento de água, por si só, configura o dano moral (in re ipsa), recaindo as provas apenas e tão somente na comprovação de residência no local da interrupção, o que não foi objeto de questionamento pela apelante, bem como a realização de captação de água do Rio Doce naquela residência, o que no caso vertente restou demonstrado. 3. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da Samarco, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida da apelada, adequado o quantum indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.